Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E S P A C H O Vistos etc. Em que pese já tenha se manifestado acerca de todo o processado, encaminhe-se novamente os autos à Curadoria Especial a fim de que, eventualmente, se pronuncie acerca dos questionamentos levantados pela d. Procuradoria de Justiça do MPDFT em seu derradeiro parecer (ID 67609342). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, renove-se a vista do MPDFT a respeito da superveniente manifestação. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator